Tribunal: TJBA
Processo: 8056687-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Conflito De Jurisdição: 8056687-69.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Vitória da Conquista – Bahia Suscitante: Juízo Da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Suscitado: Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Suscitado: Juízo Da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista Interessado: Edmilson Félix de Araújo Interessado: João Antônio Nogueira Dias Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. VÍTIMA ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOMÉSTICO, AFETIVO OU DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 226, §1º, DO ECA AOS CRIMES TIPIFICADOS NO CÓDIGO PENAL SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara Criminal, o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais e o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, todos da Comarca de Vitória da Conquista, em razão de controvérsia sobre a autoridade competente para processar e julgar termo circunstanciado relativo a lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), praticada por motivação ideológica contra adolescente, em evento público de natureza político-partidária. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à extensão da vedação prevista no art. 226, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – incluído pela Lei nº 14.344/2022 – e à definição da competência jurisdicional para processar o feito: se remanescente na esfera do Juizado Especial Criminal ou deslocada à vara criminal comum ou vara de violência doméstica e familiar. III. Razões de decidir 1. A interpretação sistemática e teleológica do art. 226, §1º, do ECA impõe sua limitação aos delitos definidos no próprio Estatuto, não alcançando, de forma irrestrita, os tipos penais previstos no Código Penal, salvo hipóteses de especial vulnerabilidade ou violência doméstica. 2. A simples condição etária da vítima (menor de 18 anos) não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a aplicação do microssistema da Lei nº 9.099/1995, ausente qualquer fator de agravamento da vulnerabilidade, como vínculos afetivos, familiares, de dependência ou subordinação entre vítima e agentes. 3. No caso, trata-se de agressão física ocorrida em manifestação política pública, desprovida de relação íntima, familiar ou doméstica, tampouco configurando violência de gênero, institucional ou doméstica, o que afasta a incidência da Lei Maria da Penha e da Lei nº 13.431/2017. 4. A jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais estaduais (TJMG, TJMS) tem reafirmado a competência dos Juizados Especiais Criminais para julgamento de delitos de menor potencial ofensivo, mesmo quando a vítima for adolescente, desde que ausente contexto de hipervulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência procedente. Tese firmada: 1. “O art. 226, §1º, do ECA, incluído pela Lei nº 14.344/2022, não exclui a aplicação do procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995 para infrações penais comuns, previstas no Código Penal, quando ausentes vínculos domésticos, familiares, afetivos ou contextos de especial vulnerabilidade da vítima adolescente.” 2. “A competência para processar e julgar termo circunstanciado por lesão corporal leve praticada contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica ou institucional, permanece com o Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei nº 9.099/1995.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incs. XXXVII, LIII e LXXVIII; CP, art. 129, caput; Lei nº 9.099/1995, arts. 60, 69 e 77; ECA (Lei nº 8.069/1990), art. 226, §1º; Lei nº 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Lei nº 14.344/2022; Lei nº 10.845/2007 (LOJ-BA), art. 85; Resolução TJBA nº 12/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8056687-69.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Vitória da Conquista para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 8000205-55.2025.8.05.0274, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator